Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Trata-se de ação rescisória ajuizada por ISNEYDE DOS SANTOS e RICARDO PEREIRA DA COSTA em desfavor de ROGÉRIO ADRIANI SILVA, na qual, com fundamento no artigo 966, incisos III, V e VIII, do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento no 0710342-54.2023.8.07.0001. Nos termos do art. 968, II, § 3°, do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação rescisória deve observar os requisitos contidos no art. 319 do mesmo diploma processual, devendo o autor, ainda, recolher a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a que atribuir à causa, sob pena de indeferimento da inicial, in verbis: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (...) II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. Para tanto, conforme jurisprudência reiterada e remansosa do Superior Tribunal de Justiça, o valor atribuído à causa na ação rescisória deve coincidir com o valor da ação originária, corrigido monetariamente, na qual foi proferida a decisão de mérito, transitada em julgado, que se pretende rescindir, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer, senão vejamos: IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO. 1. Ação rescisória, por meio da qual se objetiva a rescisão de acórdão que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de ação de execução no 0023958- 8.1994.8.12.0001, que tramitou perante o TJ/MS. 2. Ação rescisória ajuizada em 01/12/2015. Impugnação ao valor da causa apresentado em 13/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/11/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir qual o valor da causa deve ser atribuído à ação rescisória ajuizada pela recorrida (advogada do exequente - BANCO DO BRASIL - na ação executiva em que proferido o acórdão que se pretende rescindir). 4. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último. Precedentes. 5. O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício. 6. Na hipótese vertente, inviável que se considere apenas o benefício econômico que obteria a autora da rescisória (à época patrona do BANCO DO BRASIL) com a rescisão do julgado, qual seja, o valor relativo aos honorários advocatícios a que faria jus na hipótese de procedência da ação de execução. É que, acaso procedente a ação rescisória ajuizada pela recorrida, com a efetiva rescisão do acórdão que pronunciou a prescrição intercorrente, tal fato implicaria na retomada da própria ação de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL, alcançando expressão econômica muito superior à indicada. 7. Há de ser reformado, portanto, o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o incidente de impugnação apresentado pelo recorrente, reconhecendo que o proveito econômico almejado pela autora da rescisória (ora recorrida), para fins de estipulação do valor da causa, corresponde ao próprio valor perseguido na ação executiva originária, atualizado monetariamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) (grifei) No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, confira-se: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE.PRELIMINAR. INADIMISSIBILIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ERRO DE FATO. NÃO VERIFICADO. IMPROCÊDENCIA. 1. Em ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao da ação originária rescindenda, corrigido monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer. 2. A presunção conferida à declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, por força do art. 99, § 3o, do CPC, ostenta natureza relativa, cabendo a parte impugnante demonstrar a inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.3. É ônus da parte impugnante a comprovação da inexistência da hipossuficiência financeira do postulante ao benefício da justiça gratuita. 4. O erro de fato mencionado pelo §1o do artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um equívoco de percepção da prova, ao admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido.5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de fato justificador da rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto em decorrência da apreciação dela, porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória (REsp 839.499/MT, relator ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 20/09/2007, p. 234).6. Ação rescisória conhecida. Preliminares Rejeitadas. Pedido improcedente. (Acórdão 1648610, 07063494020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PROVEITO ECONÔMICO NÃO VERIFICADO COM EXATIDÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR INCONTROVERSO. PRECEDENTE NO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com jurisprudência pacífica do STJ, em regra, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao quantum atribuído à causa originária, atualizado monetariamente, a não ser que haja discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico almejado na ação rescisória, situação em que este último deve prevalecer. 2. Se o proveito econômico não pode ser estabelecido com exatidão, diante da iliquidez da sentença impugnada na ação rescisória, considera-se como o valor da causa a quantia incontroversa - precedente no STJ. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1357020, 07227874920198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Não obstante, em razão da liquidez da sentença que se pretende rescindir, o réu promoveu o cumprimento de sentença, assim, indene de dúvidas que o proveito econômico que, eventualmente, o autor vai obter, caso a rescisória seja julgada procedente, é exatamente a importância objeto do cumprimento de sentença. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento dos eminentes doutrinadores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, in verbis: (...) O valor da causa constitui, em essência, o benefício perseguido pelo autor ou que poderá ser auferido por ele. Rescindida a decisão, o benefício a ser auferido corresponde, em princípio, ao valor da ação originária. (...) Poderá, contudo, a parte demandada, em impugnação ao valor da causa, demonstrar que o valor econômico a ser auferido pelo autor supera o valor da causa da ação originária. Daí entender o STJ que: ‘O valor da causa, em ação rescisória, deve em princípio, guardar equivalência com o valor do benefício patrimonial a que visa, o qual não é, necessariamente, o mesmo da ação em que foi proferida a decisão rescindenda.’ (STJ, 1a T., REsp no. 718.473/SC, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 20.10.2005, DJ de 07.11.2005, p. 119). Se a ação rescisória, for proposta, quando já promovida a liquidação do julgado, em que se demonstra que o benefício a ser auferido pelo interessado é bem superior ao valor da causa da decisão originária, deve, então, o valor da causa da ação rescisória ser equivalente ao montante liquidado, e não ao valor da causa da ação originária. Por isso mesmo, ‘se a ação rescisória tem por objeto acórdão proferido no processo de liquidação, a fixação do valor da causa pode ser diferente daquele atribuído à outra voltada contra julgado extraído de processo de conhecimento.’ (STJ, Corte Especial, ERESp no 448.579/MA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.12.2004, D de 21.02.2005. p. 99) (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 13. Ed – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Sobre o tema, aliás, já decidiu este Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1.Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último." (REsp 1811781/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) 2. O proveito econômico que, eventualmente, a autora irá obter, caso a rescisória seja julgada procedente, é impedir o pagamento da quantia que se pretende receber nos autos do cumprimento de sentença, motivo pelo qual este deve ser o valor da causa. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1398542, 07222589320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, o autor da ação rescisória atribuiu à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia esta que não coincide com o valor objeto do cumprimento de sentença n° 0710342-54.2023.8.07.0001, cuja decisão definitiva de mérito se pretende rescindir. Portanto, a toda evidência, percebe-se que o valor atribuído à causa da demanda rescisória deve ser corrigido, uma vez que não representa o proveito econômico buscado pelo autor. Posto isto, determino que o autor promova, no prazo de 10 (dez) dias, a adequação do valor da causa, conforme fundamentação exposta, comprovando o recolhimento, em complementação, do valor previsto no art. 968, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.